Tribunal: TJBA
Processo: 8011007-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011007-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: SILVIO CARLOS BADARO

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE JUROS. RISCO ENVOLVIDO NO CONTRATO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO QUE SE PRETENDE DEMONSTRAR. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011007-61.2025.8.05.0000, em que é agravante a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e em que é agravado SILVIO CARLOS BADARO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator